Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728976-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO AGRAVADO: MARCIO BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O O Ofício de ID 29494437 informa a prolação de sentença de extinção da execução nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador